Tribunal: TJSP
Processo: 0021614-66.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Conflito de competência – Execução de contrato de franquia – Demanda que busca o adimplemento da obrigação relativa ao pagamento de valores derivados de contrato de franquia – Remessa do feito à Vara especializada empresarial – Descabimento – Execução por título extrajudicial que não compõe matéria inserida no rol taxativo do art. 2o da Res. no 763/16 do c. Órgão Especial – Norma de exceção

Ementa:
Conflito de competência – Execução de contrato de franquia – Demanda que busca o adimplemento da obrigação relativa ao pagamento de valores derivados de contrato de franquia – Remessa do feito à Vara especializada empresarial – Descabimento – Execução por título extrajudicial que não compõe matéria inserida no rol taxativo do art. 2o da Res. no 763/16 do c. Órgão Especial – Norma de exceção que deve ser interpretada restritivamente – Escopo da especialização da Justiça, ademais, que não se coaduna com indiscriminada ampliação de seu espectro de competência – Necessidade de se observar a simetria da matéria afeta às Varas Empresariais com as atribuições das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, previstas no art. 6o da Res. 623/13 desta c. Corte – Precedentes – Conflito acolhido – Competência do suscitado (3a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0021614-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM JUIZ
DE DIREITO 2a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM DA
CAPITAL, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO 3a VARA CÍVEL DO FORO
REGIONAL DO TATUAPÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACOLHERAM o conflito e
DECLARARAM competente o Juízo suscitado (3a Vara Cível do Foro Regional do
Tatuapé). V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO
(VICE
PRESIDENTE)
(Presidente
sem
voto),
MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RENATO GENZANI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021614-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 17.819 (Câmara Especial).
Execução extrajudicial (contrato de franquia)
Conflito de Competência no 0021614-66.2020.8.26.0000
Suscitante: Juiz de Direito da 2a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem da Capital
Suscitado: Juiz de Direito da 3a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Execução de contrato de
franquia Demanda que busca o adimplemento da obrigação
relativa ao pagamento de valores derivados de contrato de
franquia Remessa do feito à Vara especializada empresarial
Descabimento Execução por título extrajudicial que não
compõe matéria inserida no rol taxativo do art. 2o da Res. no
763/16 do c. Órgão Especial Norma de exceção que deve ser
interpretada restritivamente
Escopo da especialização da
Justiça, ademais, que não se coaduna com indiscriminada
ampliação de seu espectro de competência Necessidade de se
observar a simetria da matéria afeta às Varas Empresariais com
as atribuições das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial,
previstas no art. 6o da Res. 623/13 desta c. Corte Precedentes
Conflito acolhido Competência do suscitado (3a Vara Cível
do Foro Regional do Tatuapé).
Vistos.
Trata-se de conflito negativo de competência entre os MMs. Juízes de
Direito da 2a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem da Comarca da Capital
(suscitante) e da 3a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé (suscitado), os quais
recusam a competência para apreciar a ação de execução de título extrajudicial (proc. no
1028906-76.2020.8.26.0100) proposta por Dia Brasil Sociedade Limitada em face de
Gilberto Henriques Jordão e outros.
Originariamente ajuizado o feito perante o foro central, foi a ação
redistribuída ao suscitado (Foro do Tatuapé), à consideração do endereço dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021614-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
executados, oportunidade que este juízo ordenou nova redistribuição à especializada
empresarial, mercê da matéria veiculada na demanda, atinente a contrato de franquia,
constante do rol do artigo 2o, da Resolução no763/16 do e. OE (fls. 195 autos da
origem).
Por seu turno, discordou o suscitante (2a Vara Empresarial) da remessa
ordenada e inaugurou o presente incidente. Argumenta, para tanto, que apesar da
execução decorrer de contrato de franquia, a questão se limita à execução de título
extrajudicial, matéria que não se insere no rol de atribuições das Varas Empresariais
relacionadas na Resolução no 736/16 do e. OE (fls. 199/201).
Foi designado o Juízo suscitado (3a Vara Cível do Foro Regional do
Tatuapé) para apreciar e resolver as medidas urgentes (fls. 6).
É o relatório.
O conflito negativo de competência está configurado, pois ambos os Juízes
se declararam incompetentes para processar e julgar o feito (artigo 66, inciso, II, do
Código de Processo Civil).
Respeitado o entendimento do suscitado, não se justifica a remessa por ele
ordenada.
De se considerar que a resolução que disciplinou a competência da
especializada empresarial é norma que limita a competência geral das Varas Cíveis
comuns, segundo o que se depreende do artigo 34 do Código Judiciário.
No particular, citado dispositivo atribuiu às citadas Varas a competência
para processar e julgar todas as questões de natureza civil e comercial e, de forma
expressa, em seu caput, excluiu de sua atribuição as questões reservadas às Varas
especializadas. Portanto, como norma de exceção, seu rol deve ser tido como exaustivo,
já que comezinha regra de interpretação legislativa veda ao interprete ampliar o espectro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021614-66.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de incidência de seus dispositivos.
Para além, a indiscriminada ampliação das questões atribuídas às Varas
especializadas conflita com o escopo preconizado para a sua criação, de celeridade e
especialização da matéria, como forma de alcançar provimento judicial mais equânime
e justo.
Pois bem, a redação do artigo 2o da Resolução no 763/16 que criou as Varas
Empresariais na Capital e regulamentou a matéria relativa à sua competência,
estabeleceu como de sua atribuição as ações principais, acessórias ou conexas que
versem sobre questões relacionadas no Livro II, da Parte Especial do Código Civil
(artigos 966 a 1.195), além da matéria versada nas Leis nos. 6.404/76 (Lei das S.A.s),
9.279/96 (Lei da propriedade industrial), 8.955/94 (Lei das Franquias) e 9.307/96 (Lei
de Arbitragem).
Confira-se:
Art. 2o - As Varas Empresariais e de Conflitos relacionados à Arbitragem da
Comarca da Capital terão competência para as ações principais, acessórias
e conexas, relativas à matéria prevista no Livro II, Parte Especial do Código
Civil (arts. 966 a 1.195) e na Lei n. 6.404/1976 (sociedades anônimas), bem
como a propriedade industrial e concorrência desleal, tratadas especialmente
na Lei n. 9.279/1996, a franquia (Lei n. 8.955/1994) e as ações decorrentes
da Lei de Arbitragem (Lei no 9.307/96), cessando, em relação às últimas, a
competência das Varas de Falências e Recuperações Judiciais da Capital e de
Conflitos relacionados à Arbitragem da Comarca da Capital, que passam a se
chamar 1a, 2a e 3a Varas de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca
da Capital (grifei).
Com efeito, independentemente da matéria veiculada nos contratos
envolvidos na causa estar ou não incluída no rol de competência da Justiça Empresarial,
a demanda não busca a discussão de seus termos, mas apenas o adimplemento das
avenças, por meio da competente ação executiva, cuja natureza extrajudicial lhe confere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021614-66.2020.8.26.0000 -Voto no
5
autonomia, não existindo, bem por isso, processo principal para haver relação de
acessoriedade ou conexão.
Nesse contexto, de clareza solar não se inserir a questão em apreço na
competência atribuída à especializada.
Nesse sentido:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR
QUANTIA CERTA. DISTRIBUIÇÃO À 26a VARA CÍVEL DA CAPITAL.
REDISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO DA 2a VARA EMPRESARIAL E
CONFLITOS
DE
ARBITRAGEM
DA
MESMA
COMARCA.
DESCABIMENTO.
1. O autor pleiteia por intermédio da demanda proposta na origem executar
instrumento particular de transação e distrato, o qual foi firmado após o
término de parcerias e relações comerciais ocorridas entre as partes.
2. Ressalte-se que o processamento de referida matéria opera-se perante as
varas cíveis, não sendo, portanto, atraída a quaisquer das Varas Empresariais
e de Conflitos de Arbitragem, criadas a fim de melhor atender as demandas
que envolvam questões relativas ao Direito da Empresa, conforme
estabelecido na Resolução 263/2016 deste Tribunal de Justiça.
3. Conflito de Competência julgado procedente para determinar o
processamento junto ao Juízo suscitado. (TJSP; Conflito de competência
0016213-57.2018.8.26.0000; Relator (a): ARTUR MARQUES (Vice-
Presidente); Data do Julgamento: 08/05/2018);
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
Execução por título
extrajudicial Distrato de contrato de franquia com confissão de dívida
subscrito pelos devedores e duas testemunhas Remessa à Vara Empresarial
e Conflito de Arbitragem
Descabimento
Matéria não inserida na
competência das Varas Empresariais Inteligência dos art. 2o da Resolução
763/2016 e arts. 5o, II.3, e 6o da Resolução 623/2013 Considerando contido
na Resolução no 763/2016 que evidencia a necessidade de simetria entre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021614-66.2020.8.26.0000 -Voto no
6
competência da Vara empresarial e das Câmaras Reservadas Precedentes
Competência afeta às Varas Cíveis Conflito conhecido para declarar a
competência do juízo suscitado (30a Vara Cível do Foro Central da Capital).
(TJSP; Conflito de competência 0009638-33.2018.8.26.0000; Relator (a):
Fernando Torres Garcia(Pres. Seção de Direito Criminal); Órgão Julgador:
Câmara Especial; Foro Central Cível - 2a VARA EMPRESARIAL E
CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 16/04/2018; Data
de Registro: 16/04/2018).
Pois bem, in casu, diante da normatização referida, para habilitar a
competência da especializada, mister a estrita observância de seu rol.
Nesse contexto, não havendo pretensão de se rediscutir os termos de
contrato que se relacione com as matérias atribuídas às Varas Empresariais, tampouco,
tendo a Resolução atribuído competência à especializada para apreciar processo de
execução baseado em título extrajudicial, equivocada a determinação de redistribuição
do feito à especializada.
Por fim, insta, ainda, consignar, que um dos fundamentos adotados para a
edição da norma que especializou a matéria, foi de replicar a distribuição de
competências já implementadas pela segunda instância, ao primeiro grau de jurisdição.
In verbis:
(...).
CONSIDERANDO a necessidade de replicar integralmente em primeiro
grau de jurisdição a competência das Câmaras Empresariais, em ordem a
melhor atender as especificidades dos litígios desta específica área de
atuação, seja sob o enfoque da celeridade almejada, seja no escopo de refletir
maior segurança jurídica, imprescindível ao tráfego negocial;
(...).
Assim, a simetria idealizada pela citada Resolução implica na observância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021614-66.2020.8.26.0000 -Voto no
7
do que vem entendendo o Tribunal acerca da questão.
Nesse tocante, já se decidiu:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA Embargos à execução - Execução por
título extrajudicial Duplicatas mercantis Irrelevância da matéria relativa
ao negócio subjacente Competência preferencial da 11a a 24a e 37a e 38a
Câmaras de Direito Privado Art. 5o, 'item' II.3 da Resolução 623/2013
Conflito de competência procedente para fixar a competência da Câmara
Suscitada." (TJSP; Conflito de competência 0045632-59.2017.8.26.0000;
Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção
do Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/11/2017; Data de Registro: 01/11/2017);
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. SALDO DEVEDOR DE 'CONTRATO DE COMPRA E
VENDA
DE
SOCIEDADE
EMPRESÁRIA'.
COMPETÊNCIA
DA
SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II. 1. Parte-se do entendimento que
vem prevalecendo neste c. Grupo Especial, no sentido de que a competência
genérica da Seção de Direito Privado II para julgamento das execuções de
título extrajudicial encontra limite nas exceções expressamente consignadas
nos próprios regulamentos, como é o caso da execução de seguro
habitacional (art. 5o, I.22), seguro-saúde (art. 5o, I.23), honorários
advocatícios (art. 5o, III.5) ou alicerçadas em contrato de locação (5o, III.6).
2. Considerando, pois, que a Res. 623/13, em seu art. 6o, não prevê a
competência das duas c. Câmaras Especiais de Direito Empresarial para
julgar recursos extraídos das execuções em que o título extrajudicial tenha
relação com qualquer das matérias que lhe são inerentes, forçoso concluir
pela prevalência da competência geral da Seção de Direito Privado II. 3.
Conflito de competência julgado procedente para o fim de fixá-la junto à d.
Câmara
suscitada.
(TJSP;

Conflito
de
competência
0033157-71.2017.8.26.0000; Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador:
Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro Central Cível - 20a Vara
Cível; Data do Julgamento: 23/08/2017; Data de Registro: 23/08/2017).
Assim, tratando-se a causa de processo de execução, não há como se afastar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021614-66.2020.8.26.0000 -Voto no
8
a competência do suscitado para o processamento e julgamento da execução em
destaque.
Pelo exposto, ACOLHE-SE o conflito e DECLARA-SE COMPETENTE
O JUÍZO SUSCITADO (3a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé).
RENATO GENZANI FILHO
Relator